Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712564-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANYELE MARQUES RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de DANYELE MARQUES RODRIGUES SILVA, determinou a emenda à inicial, para, entre outras questões, “demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69.” Em suas razões, o agravante, primeiro defende o cabimento do recurso, porque a decisão acarretaria lesão grave e de difícil reparação, “tendo em vista o indeferimento da liminar” (id 25219365). Depois, alega o cabimento do recurso porque a matéria não pode aguardar discussão futura em eventual apelação. No mais, alega, em resumo, que é válida a notificação extrajudicial com a informação “ausente”, posto que enviada para o endereço constante no contrato, em perfeita congruência com a lei. Sustenta que a liminar é direito do credor, porque a mora está caracterizada e estão preenchidos os requisitos para sua obtenção, nos termos do art. 3o do Decreto n. 911/69. Assim, requer a concessão da medida liminar de busca e apreensão, revogando-se a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, esclareço que, ao contrário do que afirma a parte agravante, o juiz não indeferiu a liminar de busca e apreensão. Na verdade, o juiz determinou a emenda a inicial, para que, entre outras providências – tais como “retificar o número referente à Cédula de Crédito Bancário”, “juntar a cédula de crédito com as informações ou nota fiscal com a descrição do bem dado em garantia” e – demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida. Nesse sentido, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor emende a peça inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. No mais, ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator